Tribunal: TJMT
Processo: 0007037-31.2015.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007037-31.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[L. O. B. - CPF: 072.780.591-60 (APELANTE), LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.972.121-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA
DE SAÚDE

CONTRA

ENTE
PÚBLICO.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que não fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública
onde
a instituição representou a parte vencedora
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4.
O
c.
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1
.
313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5.
A fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1
.
313, j. 16.06.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030,
inciso
II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pel
a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra a sentença proferida
nos autos da ação de obrigação de fazer que deixou de condenar o requerido ao pagamento da verba honorária em seu favor.

A recorrente
interpôs recurso extraordinário fundamentado em alegação de
reconhecimento da Repercussão Geral
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.
002
.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.
00
2 do c. Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.
002
do Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão objeto do recurso extraordinário, está assim ementado:

“Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos. 1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS 2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública. 3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União 4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor
da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão. 5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa
”
.

(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
18-10-
2023 PUBLIC
19-10-2023)
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde,
os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.
”
[sem destaque no original].

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

No caso, o
cerne da controvérsia cinge-se à definição
da possibilidade de fixação de honorários
sucumbenciais em favor

d
a Defensoria Pública
,

bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

Recentemente, o

Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento
de que
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005/RJ, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26
.
6
.
2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n PUBLIC 16
.
8
.
2023)
[sem destaque no original].

Conforme se vê,
em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Registrou, entretanto, que o
valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros
.

Nos termos do precedente vinculante
já
mencionado
–
Tema 1
.
313, do c. STJ
–
, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-
92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APL nº 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, exerço o juízo de retratação, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o(s) requerido(s) ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos, se for o caso.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025